Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA - ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - A questão sub judice envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão do erro de rito e dos vícios processuais, a impossibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória e da cumulação de multa e pena (perdas e danos), e, ainda, questão da impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais, situação que, sem maiores delongas, aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (AGRAVADO), NELCILEIDE DA SILVA NUNES - CPF: 495.506.671-20 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA - ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - A
questão
sub judice

envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão do erro de rito e dos vícios processuais, a impossibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória e da cumulação de multa e pena (perdas e danos), e, ainda, questão da impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais, situação que
, sem maiores delongas,
aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO LARA DA COSTA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005710-89.2023.8.11.0003, ajuizada por GERSON LEOPOLDO NUNES, julgou improcedente
a
exceção de
pré
-executividade
por ele manejada
.

Para tanto, o agravante relata
que o agravado ajuizou execução de título extrajudicial a fim de receber o valor de R$ 1.755.085,52 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referentes a um contrato de compra e venda de imóvel rural assinado em 11 de outubro de 2018.

Acrescenta que a
exceção de
pré
-executividade
tem por fundamento a
nulidade da execução por erro de rito,
ocasião em que também
defendeu a impossibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória
, além
das perdas e danos,
a
inviabilidade d
a
cobrança de honorários advocatícios contratuais, sendo desnecessári
a a apresentação de outras provas, já que o
contrato é suficiente para a constatação das nulidades e vícios apontados.

Argumenta que as teses apontadas não carecem
de
dilação probatória
e, portanto
, podem

ser reconhecidas de ofício.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA.

I. No tocante a alegação de excesso na execução, é cediço que, não sendo o excesso evidente, é incabível sua discussão pela via de exceção de
pré
-executividade (Precedentes, STJ).
Hipótese em que a parte executada pretende o reconhecimento de execução excessiva, baseando-se em questões que demandam maior dilação probatória, o que não é possível de conhecimento por meio da oposição de exceção de
pré
-executividade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.317309-5/001, Relator(a): Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 05/03/2024)

Na espécie, a questão
sub judice

envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão do

erro de rito e dos vícios processuais, situação que
, sem maiores delongas,
aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

Como já dita, é
pacífic
o o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente é cabível exceção de
pré
-executividade quando a aferição do excesso de execução dispensar dilação probatória
, o que não é o presente caso.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024